Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPTU – Exercício de 2016 – Município de Santos – Ajuizamento de uma das execuções fiscais após a quitação do débito - Dano moral caracterizado - Valor da indenização que deve ser fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular situações

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPTU – Exercício de 2016 – Município de Santos – Ajuizamento de uma das execuções fiscais após a quitação do débito - Dano moral caracterizado - Valor da indenização que deve ser fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular situações semelhantes – Impossibilidade de devolução do valor cobrado em dobro - Recurso provido em parte.